Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0727682-43.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência do impetrante (id. 73768014). 2. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, que já se encontra anotada. 3. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao próprio Distrito Federal, objetivando garantir o agendamento e a realização de consulta com médico oncologista, bem como assegurar o custeio integral de tratamento oncológico em unidade pública ou privada. O impetrante relata que, após ser admitido no Hospital Regional de Ceilândia, em 2 de maio de 2025, com quadro de obstrução intestinal, foi submetido a procedimento cirúrgico de retosigmoidectomia e colostomia a Hartmann, tendo o exame anatomopatológico evidenciado adenocarcinoma, confirmando o diagnóstico de neoplasia maligna do cólon. Narra que, após o pós-operatório e internação prolongada, teve alta em 27/05/2025, sendo encaminhado para acompanhamento especializado com cardiologista, proctologista e oncologista, contudo, diante da suposta incapacidade do sistema de saúde, até hoje não há data definida da consulta com o oncologista, essencial para início do tratamento oncológico. Alega que a ausência de previsão para a consulta oncológica, aliada à idade avançada do impetrante e à gravidade da patologia, configura grave ameaça à sua saúde e à sua vida, especialmente por constar nos sistemas do SUS que o paciente ocupa a 221a posição na fila de espera por oncologista e que há mais de dois mil pacientes à frente para realização de tomografia, não havendo qualquer possibilidade de agendamento célere, mesmo após insistentes tentativas. Sustenta que tal quadro revela a completa omissão do Poder Público em garantir tratamento de saúde adequado e tempestivo. Disserta sobre o direito líquido e certo que está sendo violado por conduta indevida do gestor público. Argumenta que a demora pode comprometer o êxito do tratamento e a própria sobrevivência do paciente, sendo ineficazes as vias administrativas para resolver a questão. Pontua que a Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, sendo esse direito reforçado pelo Estatuto do Idoso, que determina prioridade no atendimento, notadamente para maiores de 80 anos. Cita a Lei no 12.732/2012, que prevê o início do tratamento oncológico em até 60 dias do diagnóstico, prazo já comprometido, pois não há sequer agendamento de consulta. Postula, em caráter liminar, a determinação para que seja agendada e realizada a consulta oncológica no prazo de 48 horas, com eventual encaminhamento para unidade privada, caso haja ausência de profissionais na rede pública, custeando-se integralmente o tratamento. No mérito, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de assegurar ao impetrante o tratamento oncológico. Instado a emendar a petição inicial para instruir os autos com documentos comprobatórios da data do diagnóstico oncológico, o impetrante esclarece que a enfermidade foi diagnosticada em 09/05/2025, mediante exame macroscópico realizado em 08/05/2025 (id. 73833014). É o relatório. Decido. No caso, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) Deveras, como o direito à vida e à saúde decorre de mandamento constitucional, é dever do Estado implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Infere-se dos autos que o impetrante, atualmente com 86 anos, foi diagnosticado com neoplasia maligna do colón (adenocarcinoma invasor). Consta que, após submeter-se, em 04/05/2025, “a um procedimento de retossigmoidectomia e colostomia a Hartmann, motivado pela identificação de uma lesão estenosante no sigmoide”, houve intercorrências no pós-operatório, evoluindo com descompensação de sua insuficiência cardíaca preexistente. Nesse interregno, o diagnóstico de adenocarcinoma invasor foi confirmado por exame realizado em 08/05/2025 (id. 73768019). Em razão das intercorrências do pós-operatório, a internação hospitalar se estendeu até 27/05/2025, quando foram solicitadas consultas médicas em cardiologia (id. 73768015), oncologia clínica (id. 73768016) e em proctologia (id. 73768017). Nada obstante o quadro clínico do paciente, os autos dão conta de que até o momento não houve sequer agendamento da primeira consulta em oncologia clínica, indispensável para estabelecer o início do tratamento oncológico. Embora a justificativa de adequação de prioridade/classificação de risco, de vermelho para amarelo (id. 73768016), repita-se, a doença foi diagnóstica em 09/05/2025, a consulta em oncologia clínica foi solicitada em 27/05/2025 e o início do tratamento não pode esperar indefinitivamente. Com efeito, o impetrante foi diagnosticado com adenocarcinoma invasor, que, conforme registrado em sua manifestação de id. 73833014, é “um tipo de câncer maligno que se origina nas glândulas da mucosa intestinal e já está invadindo camadas mais profundas do intestino”. Diante desse cenário, evidencia-se, em análise preliminar, manifesta violação ao direito fundamental do impetrante ao tratamento adequado de sua patologia pelo ente estatal. Mostra-se desarrazoada a indefinição temporal para início do tratamento oncológico em situação de inequívoca emergência, considerando-se que o câncer constitui patologia de natureza predominantemente agressiva, que demanda intervenção imediata, especialmente em pacientes idosos. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de reconhecer o dever estatal de disponibilizar o tratamento, quando indispensável e urgente, como na espécie. Confiram-se os precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (art. 196/CF). 3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança. (MSG 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, julgado em 8/3/2021, DJe 30/3/2021. Grifado.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes. (MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, julgado em 10/5/2021, DJe 20/5/2021. Grifado.) Não fosse o bastante, o ordenamento pátrio tem resguardado a proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento priorizado como direito fundamental, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/2021), e principalmente nas hipóteses de paciente com neoplasia maligna comprovada, como no caso dos autos, cuja garantia de recebimento gratuito, pelo Sistema Único de Saúde, de todos os tratamentos necessários foi normativamente prevista na Lei n. 12.732/2012, a qual assegura, inclusive, o direito de o paciente submeter-se ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar ao impetrado que providencie consulta em oncologia clínica nos moldes solicitados pela equipe médica (id. 73768016) e promova as demais medidas necessárias para que se dê início ao tratamento oncológico do impetrante (neoplasia maligna do colón, CID C18), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se, inclusive com urgência para o cumprimento da presente decisão. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator